Tribunal: TJBA
Processo: 8001785-57.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001785-57.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA VIDAL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Incabíveis os Embargos de Declaração se não houver omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, sendo que os mesmos não se prestam como via idônea para a obtenção de reexame das questões já analisadas nos autos.

O Embargante repete matéria já abordada no recurso de apelação cível, pretendendo, pela via estreita de embargos de declaração, rediscutir matéria já analisada e decidida, mas que se encontra em desconformidade com seus interesses, o que não pode ser admitido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001785-57.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Em segredo de justiça e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em c
onhecer e rejeitar os presentes embargos declaratórios
, nos termos do voto do relatora.

Salvador,

2/SO